Tribunal: TJBA
Processo: 0000521-84.2017.8.05.0049
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Recurso em Sentido Estrito n.º 0000521-84.2017.8.05.0049 – Comarca de Capim Grosso Recorrente: Joedson de Jesus Santos Advogada: Dra. Ludmilla Santos Rios (OAB/BA: 33.810) Recorrido: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Dr. Robert de Moura Carneiro Origem: Vara Criminal da Comarca de Capim Grosso/BA Procuradora de Justiça: Dra. Armênia Cristina Santos Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2º, INCISO II, C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL). INSURGÊNCIA RECURSAL LIMITADA AO PLEITO DE DECOTE DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL. INALBERGAMENTO. NÃO DEMONSTRADA A MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA DA CIRCUNSTÂNCIA. PROVA TESTEMUNHAL. ADMISSÃO PELO RÉU DE QUE A CONDUTA SE DEU POR DESAVENÇA DECORRENTE DE ATROPELAMENTO NO TRÂNSITO. MATÉRIA A SER DISCUTIDA DE FORMA EXAURIENTE NO TRIBUNAL DO JÚRI, JUIZ NATURAL DA CAUSA. PLEITO DE RECONHECIMENTO DO HOMICÍDIO PRIVILEGIADO E DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INADMISSIBILIDADE NESTA ETAPA PROCEDIMENTAL. TESES QUE DEVEM SER ARGUIDAS NO PLENÁRIO DO JÚRI. DOSIMETRIA QUE SE INSERE NA COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO JUIZ-PRESIDENTE. IMPERATIVIDADE DE MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I – Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por Joedson de Jesus Santos, representado por advogada constituída, insurgindo-se contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Capim Grosso/BA, que o pronunciou como incurso nas sanções previstas no art. 121, § 2º, inciso II (motivo fútil) c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal (tentativa), concedendo-lhe o direito de recorrer em liberdade. II – Narra a exordial acusatória, in verbis (ID. 95431117): “No dia 23 de setembro de 2017, por volta das 18h40m, no “Bar Avenida”, povoado de Pedras Altas, Capim Grosso - BA, o denunciado tentou subtrair coisa móvel alheia para si, mediante ameaça a pessoa exercida com emprego de arma de fogo e em concurso de pessoas, que não se consumou por circunstâncias alheias a sua vontade. Segundo consta, o denunciado, no mesmo dia e no mesmo local acima mencionados, entrou no estabelecimento comercial, com arma municiada em punho, e anunciou o delito dizendo, “É UM ASSALTO”. No local, estavam aproximadamente seis pessoas, as ad quais conseguiram desarmar o Denunciado, impedido a subtração dos bens. Emerge dos autos, que os comparsas, um de prenome Romário e o outro não identificado, empreenderam fuga em duas motocicletas, quando o denunciado foi desarma- do. Consta ainda que, o denunciado atirou três vezes na direção do Bar, antes de ser desarmado, acertando de raspão a cabeça de umas das pessoas presentes no Bar. Diante do exposto, o Ministério Público do Estado da Bahia denuncia Jaedson de Jesus Santos com o incurso nas sanções dos art. 157, § 2º inciso I c/c o artigo 14 inciso II, ambos do Código Penal Brasileiro, requerendo que, após o recebimento e atuação da presente denúncia, seja o denunciado citado para apresentar defesa, bem como seja designa- da audiência de instrução e julgamento, ocasião em que serão ouvidas as testemunhas arro- ladas abaixo e interrogado o denunciado, para, ao final, ser condenado nas penas cabíveis”. (sic). III – Após a primeira audiência instrutória, o Parquet aditou a denúncia nos termos subsequentes (ID. 95431398): “Segundo consta dos presentes fólios, no dia 23 de setembro do ano de 2017, por volta das 18:40, no estabelecimento comercial “bar Avenida”, povoado de pedras Altas, município de Capim Grosso-BA, o denunciado, com animus necandi, tentou matar Adelson da Cruz Nascimento, não conseguindo tograr êxito por circunstâncias alheias à vontade do agente. No dia, horário e local dos fatos, a vítima estava no bar, quando se deparou com o denunciado, com o Sr. João Batista e mais duas pessoas. Naquele contexto, a vítima iniciou uma discussão com o genitor do acusado, tendo o agredido. Com efeito, loedson Santos, inconformado com a situação, pegou uma arma de fogo (com um indivíduo não identificado) e deferiu três tiros em direção à Adelson da Cruz Nascimento, não conseguindo acertar a vítima. insta salientar que, em seguida, o denunciado foi desarmado por populares, ocasião em que a guarnição da Polícia Militar chegou até o local e o conduziu primeiro para a UPA e depois para a Delegacia de Polícia. Por derradeiro, cumpre ressaltar que fora designada audiência de instrução, tendo sido ouvidas a vítima, os policiais militares e o denunciado por videoconferência. Na assentada, o Sr. Adelson da Cruz (vítima) e o Sr. Mailton Moreira Santos (testemunha) afirmaram que o denunciado não anunciou o assalto e atirou para matar Adelson da Cruz. O próprio denunciado, em seu interrogatório, confessou que em momento algum quis assaltar o estabelecimento, senão que tentou contra a vida da vítima, em razão do desentendimento pretérito com o genitor daquele. Ante o exposto, estando JOEDSONDE JESUS SANTOS incurso nas reprimendas do artigo 121,§ 2º, Il, do Código Penal, razão pela qual requer o Ministério Público seja a denúncia aditada e recebida, citando-se o Acusado para oferecer defesa preliminar e se defender de todos os termos desta ação penal, bem como requer a oitiva das testemunhas abaixo arroladas, em grau de imprescindibilidade, e das eventualmente indicadas pela defesa, interrogatório da acusada e, ao depois, seja o mesmo pronunciado e submetido ao Tribunal do Júri, onde se espera seja condenado pelo Conselho de Sentença nas penas previstas em lei”. (sic). IV – Irresignado, o Pronunciado interpôs Recurso em Sentido Estrito, limitando-se a Defesa, nas razões recursais (ID. 95431555), ao pleito de exclusão da qualificadora do motivo fútil, sustentando que a imputação é manifestamente improcedente diante do conjunto probatório. Argumenta que o acusado confessou de forma coerente e espontânea a prática delitiva, afastando inclusive a versão inicial de tentativa de roubo, e que sua conduta ocorreu logo após presenciar o suposto atropelamento doloso de seu pai pela vítima, circunstância que evidenciaria atuação sob violenta emoção e por relevante valor moral, apta a justificar o reconhecimento do homicídio privilegiado ou, ao menos, o afastamento da qualificadora. Assim, requer a reforma da pronúncia para excluir o motivo fútil e reconhecer a desclassificação para tentativa de homicídio simples ou privilegiado, com incidência da atenuante da confissão espontânea. V – Sabe-se que a pronúncia é decisão de natureza mista não terminativa, consistente em um mero juízo de admissibilidade da acusação de crime doloso contra a vida. Justamente por isso, basta, para a sua prolação, a probabilidade de procedência do quanto pretendido pelo dominus litis, o que, de acordo com o art. 413 do Código de Processo Penal, ocorrerá sempre que a autoridade judicial competente se convencer da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. VI – Ao final da primeira fase do procedimento escalonado do Júri, o Julgador analisará se há provas, ou não, para pronunciar, impronunciar, desclassificar ou absolver sumariamente o réu. VII – Prevê o art. 415 do referido diploma legal que o Juiz poderá absolver sumariamente o denunciado, quando: estiver provada a inexistência do fato; estiver provado não ser ele autor ou partícipe do fato; o fato não constituir infração penal; ou estiver demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime. De outro modo, quando o Magistrado, após a instrução, não se convence da materialidade do fato narrado na denúncia, ou, ainda, da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, a decisão deverá ser de impronúncia (art. 414 do CPP). VIII – Na situação sob exame, a materialidade e os indícios de autoria delitivas restaram demonstrados nos elementos probatórios colhidos no caderno processual, em especial, o Auto de Exibição e Apreensão (ID. 95431369, Pág. 10), identificando um revólver da marca Taurus, calibre 32mm, com três cartuchos “pinados”; o Laudo de Exame Balístico (ID. 95431369, Págs. 31/34), atestando que o artefato bélico se encontrava apto a realizar disparos; bem como a prova oral colhida em sede inquisitorial e judicial, sendo suficientes para configurar os elementos autorizadores da pronúncia, nos termos do citado art. 413 do CPP. IX – Apesar das alegações defensivas, o pleito de exclusão da qualificadora não merece prosperar. Na hipótese vertente, a motivação fútil mostra-se, ao menos em tese, viável, inexistindo situação de manifesta improcedência apta a autorizar seu decote nesta etapa procedimental. Isso porque os elementos colhidos em juízo revelam indícios concretos de que a empreitada homicida teria decorrido de desavença banal e desproporcional, em represália a suposto atropelamento sofrido pelo genitor do denunciado, circunstância cuja valoração definitiva compete ao Conselho de Sentença. X – A própria vítima Adelson da Cruz Nascimento narrou que estava no bar quando o acusado, após permanecer no local consumindo bebida alcoólica, retornou armado e, sem qualquer discussão prévia imediata, passou a ordenar que a vítima “voltasse”, efetuando em seguida quatro disparos de arma de fogo. Já Mailton Moreira Santos corroborou a dinâmica agressiva e repentina da ação, afirmando que o réu “desceu já atirando”, sem anunciar assalto ou externar qualquer provocação contemporânea que justificasse a violência extrema empregada. XI – Tais relatos autorizam, em juízo de admissibilidade próprio da pronúncia, a plausibilidade da tese acusatória de que a motivação do crime teria decorrido de razão trivial, desproporcional e socialmente insignificante frente à gravidade da reação armada perpetrada pelo acusado. Além disso, mesmo a versão apresentada pelo próprio interrogado (JOEDSON DE JESUS SANTOS) não afasta, de plano, a incidência da qualificadora, mas, ao contrário, reforça a necessidade de submissão da controvérsia ao Tribunal do Júri. Em interrogatório, o réu declarou que decidiu buscar uma arma e retornar ao bar após suposto atropelamento de seu pai “pelo rapaz do carro”, afirmando que, “agoniado” e sob efeito de álcool, efetuou disparos contra ele. XII – Ocorre que a alegada motivação, vinculada a uma contenda episódica surgida no bar, em contexto de consumo de bebida alcoólica, não se revela, de forma inequívoca, suficiente para excluir a futilidade da conduta, sobretudo diante da possível desproporção entre o suposto entrevero e a tentativa de execução mediante múltiplos disparos de arma de fogo em local movimentado. Nesse cenário, considerando os depoimentos da vítima Adelson da Cruz Nascimento e da testemunha Mailton Moreira Santos, bem como a própria narrativa defensiva, não se constata hipótese excepcional de qualificadora flagrantemente descabida ou divorciada do acervo probatório, impondo-se sua manutenção para apreciação pelo Juiz Natural da causa, em observância ao princípio da soberania dos veredictos. XIII – Cabe ressaltar, nos moldes da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que “Neste momento processual, não se exige prova contundente da existência da qualificadora do motivo fútil, mas apenas elementos indicativos da possibilidade de sua ocorrência” (AgRg no REsp: 2094775 MG 2023/0316106-4, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 16/09/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/09/2024). XIV – Diversamente do quanto aduz o denunciado, é de se constatar que o acervo probatório até então coligido comprova a materialidade delitiva e fornece indícios suficientes de autoria a corroborar a tese apresentada pelo Ministério Público, pelo que caberá aos jurados a análise percuciente dos elementos de convicção carreados, por ocasião do julgamento em plenário, bem como a escolha da narrativa que lhes pareça mais verossímil, sendo vedado a este Tribunal de Justiça subtrair-lhes a competência, de forma cabal e prematura. XV – Não foi outra a compreensão esboçada pela douta Procuradoria de Justiça (ID. 96853696): [...] No que se refere ao motivo fútil, a referida qualificadora se mostra configurada, posto que o delito ocorreu por um motivo completamente desproporcional e sem justificativa razoável. Dos cadernos processuais, infere-se que o delito em comento se deu em razão de um atropelamento, o que demonstra a real desproporcionalidade da ação do réu. Assim, considerando a prevalência do Princípio do in dubio pro societate, havendo fortes indícios da presença da qualificadora, esta não poderá ser excluída, sob pena de usurpar a competência do Tribunal Júri, visto que a sua exclusão afasta a análise da matéria pelos jurados, a quem a Constituição incumbiu de julgar os crimes dolosos contra a vida [...]. XVI – Assim, apesar das alegações defensivas, deve-se aguardar a deflagração do iudiccium causae, em que a ação penal será submetida ao órgão jurisdicional natural para decidir sobre o mérito, nos termos do art. 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal. XVII – Saliente-se que, consoante o art. 492, I, “b”, do CPP, no procedimento do Tribunal do Júri, a dosimetria da pena constitui matéria de competência exclusiva do Juiz-Presidente, a ser exercida somente após a decisão condenatória do Conselho de Sentença, razão pela qual não se admite a antecipação, na decisão de pronúncia, de juízos valorativos próprios da fixação da pena. Nesse contexto, tanto a causa de diminuição prevista no § 4º do art. 121 do Código Penal quanto a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do CP), aventadas pelo recorrente nas razões recursais, devem ser suscitadas e debatidas em plenário, submetidas à soberania dos jurados, para, somente após eventual reconhecimento, serem consideradas pelo juiz-presidente na dosagem da reprimenda, restando vedada a sua apreciação precoce na fase de pronúncia, sob pena de indevida usurpação da competência do Júri e de precipitação de juízo condenatório. XVIII – Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e não provimento do Recurso. XIX – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito n.º 0000521-84.2017.8.05.0049, provenientes da Comarca de Capim Grosso/BA, em que figuram, como Recorrente, Joedson de Jesus Santos, e, como Recorrido, o Ministério Público do Estado da Bahia ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, e assim o fazem pelas razões a seguir expendidas no voto da Desembargadora Relatora.